Tribunal: TJDFT
Processo: 0731169-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS ENTRE IRMÃOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ENTRE IRMÃOS. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. NÃO É PRESUMIDA. COMPROVAÇÃO. NÃO VERIFICADA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. ORDEM SUCESSIVA. DESRESPEITADA. CAPACIDADE FINANCEIRA DOS REQUERIDOS. NÃO COMPROVADA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que condenou irmãos unilaterais ao pagamento de pensão alimentícia em favor do autor. O alimentando requereu a majoração do valor da pensão, enquanto os requeridos questionaram a impossibilidade de pagamento da obrigação alimentar e o valor arbitrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) examinar a gratuidade de justiça requerida pelo réu em razões recursais; (ii) determinar se houve cerceamento de defesa e decisão surpresa pela ausência de intimação específica para manifestação sobre documentos apresentados pelo autor; (iii) verificar a possibilidade de fixação de pensão alimentícia entre irmãos unilaterais, considerando as necessidades do alimentando e as possibilidades dos alimentantes; e (iv) analisar a ordem sucessiva da obrigação alimentar e a comprovação de capacidade financeira dos requeridos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recolhimento do preparo, por caracterizar-se como ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, obsta a apreciação deste, em razão da ocorrência de preclusão lógica.
4. Não há cerceamento de defesa ou decisão surpresa quando os documentos são apresentados pelo autor antes da fase instrutória e os réus têm acesso aos autos, ainda que não haja intimação específica para se manifestarem a respeito da prova documental, conforme entendimento consolidado deste Tribunal.
5. A obrigação alimentar entre irmãos é subsidiária e complementar, somente cabendo quando comprovada a impossibilidade de ascendentes e descendentes proverem os alimentos, conforme o art. 1.697 do Código Civil.
6. A necessidade do alimentando não é presumida em ação de alimentos entre irmãos, devendo ser comprovada pela parte requerente, o que não ocorreu no caso, pois o autor não demonstrou sua incapacidade de prover o próprio sustento.
7. A escolha do autor por tratamento médico em outro estado, gerando despesas elevadas, não justifica a imposição de alimentos aos irmãos, já que não foi demonstrada a impossibilidade de tratamento em sua cidade de residência.
8. Não houve comprovação da capacidade financeira dos irmãos para arcar com a pensão alimentícia sem prejuízo de suas próprias subsistências e responsabilidades familiares, sendo insuficiente a mera titularidade de empresas ou vínculo empregatício formal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso do réu C.N.A. parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. Recursos dos demais requeridos conhecidos e providos, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.
Tese de julgamento:
1. O recolhimento do preparo recursal configura conduta incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, ensejando a preclusão lógica e prejudicando a análise do pedido.
2. Não há cerceamento de defesa nem decisão surpresa quando as partes têm acesso aos autos e oportunidades de manifestação, ainda que não intimadas especificamente sobre determinados documentos.
3. A obrigação alimentar entre irmãos é subsidiária e complementar, cabendo apenas na falta ou impossibilidade de ascendentes e descendentes proverem o sustento.
4. A necessidade do alimentando não é presumida em ação de alimentos entre irmãos, cabendo-lhe o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito.
5. A escolha do alimentando por tratamento médico oneroso fora de sua cidade de residência não impõe aos irmãos a obrigação de custear as despesas daí decorrentes.
6. Não comprovada a capacidade financeira dos irmãos para arcar com a pensão alimentícia, não se impõe a obrigação alimentar.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.694 e 1.697; CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1298054, 0710546-80.2019.8.07.0020, Rel. Des. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, j. 11.11.2020; TJDFT, Acórdão 1367445, 0713366-38.2020.8.07.0020, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 26.08.2021.